Tribunal: TJES
Processo: 5001490-94.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-94.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE DE JESUS HEMERLY
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001490-94.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE DE JESUS HEMERLY

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso inominado tempestivo, sendo inexigível seu preparo (CPC, art. 1007, § 1º).

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor as diferenças remuneratórias entre o enquadramento em que se encontrava e aquele a que foi promovido, no período compreendido entre julho de 2015 e março de 2016, que perfazem o montante de R$ 12.409,50 (doze mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), conforme cálculos de Id 7021591, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09”.

Quando do julgamento meritório, o direito do autor, na condição de servidor à percepção dos valores remuneratórios que deixaram de ser pagos.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Aduz o requerente, em síntese, ser servidor do Poder Judiciário Estadual e que se submeteu a processo de promoção na carreira, tendo sido promovido em outubro/2015 com efeitos financeiros a partir de 01/07/2015. Contudo, logo após a publicação, o presidente do Tribunal de Justiça em exercício invalidou os atos administrativos porque extrapolaria o limite legal de despesas previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega, ainda, que o sindicato da categoria impetrou mandado de segurança (nº 0006008-38.2016.8.08.0000), no qual foi validado o ato promocional, mas limitou os valores retroativos ao marco temporal previsto na súmula 271 do STF, razão por que pretende o recebimento dos valores devidos entre 01/07/2015 e 15/03/2016. O ente réu não apresentou defesa, consoante Certidão de Id 10048822. Vale ressaltar que o acórdão do referido mandado de Segurança, transitado em julgado, reconheceu e autorizou as promoções perpetuadas através dos Atos nº 1232/2015 e 1233/2015, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandamus. Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.8542004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 8342015 e declarada nos Atos 12322015 e 12332015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 12332015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.2322015 e nº 1.2332015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)”. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas”. (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 30/10/2006). Ora, se não há discussão quanto ao direito do autor à promoção, uma vez que restou decidido em acórdão transitado em julgado que o ato de promoção foi válido, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias desde 01/07/2015 até a data em que o mesmo pôde cobrar na ação mandamental”

Acrescente-se que o entendimento da prescrição guarda consonância com a jurisprudência do STJ:

«14) A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão (STJ, Jurisprudência em Teses, Mandado de Segurança III, Edição n.º 91, julgados AgInt no AREsp 1047834/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 13/06/2017, DJE 23/06/2017; REsp 1661583/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 09/05/2017, DJE 17/05/2017; AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 05/04/2016, DJE 13/04/2016; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1124853/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Julgado em 08/03/2016, DJE 15/03/2016)»

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.º 06). Desse modo, condeno o ente federado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)